Tribunal: TJBA
Processo: 8069606-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069606-90.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELIAN CERQUEIRA DE SANTANA MATOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO À INOVAÇÃO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por servidora inativa do magistério estadual contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve decisão anterior que acolhera parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença oriundo de Mandado de Segurança Coletivo, que determinou a incorporação da GEAC, no percentual de 31,18%, sobre o vencimento básico da exequente. A agravante alegou omissão quanto à vinculação do cálculo da gratificação ao Piso Nacional do Magistério e quanto ao impacto de reajustes futuros na base de cálculo da verba. II. Questão em discussão 2. Discute-se se, no cumprimento de sentença coletiva que determinou o pagamento de GEAC sobre o vencimento básico, é possível interpretar a base de cálculo como o Piso Nacional do Magistério ou determinar, desde logo, a incidência automática de futuros reajustes da base de cálculo. III. Razões de decidir 3. O título executivo judicial delimitou de forma expressa a base de cálculo da GEAC como o vencimento básico, vedando sua substituição por valor não reconhecido na sentença exequenda. 4. A tentativa de aplicar decisão judicial diversa, atinente ao pagamento do piso nacional, para alterar a base de cálculo da GEAC configura indevida inovação na execução e violação à coisa julgada. 5. A incidência automática da GEAC sobre eventual majoração da base de cálculo é consequência jurídica natural da estrutura remuneratória, dispensando declaração expressa no julgado. 6. A fase de cumprimento de sentença não comporta reinterpretação do título nem fusão de efeitos de decisões judiciais distintas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. É vedado, na fase de cumprimento de sentença, modificar a base de cálculo de verba remuneratória previamente fixada em título executivo judicial, ainda que exista outra decisão reconhecendo reajuste do vencimento básico. 2. A incidência de percentual fixo sobre o vencimento básico autoriza o recálculo automático da gratificação em caso de alteração futura dessa base, independentemente de ressalva expressa. Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 502, 509, §4º; CF/1988, art. 37, X; Lei Estadual nº 6.677/94, art. 57. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8069606-90.2025.8.05.0000 interposto por ELIAN CERQUEIRA DE SANTANA MATOS tendo como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do Voto do Relator. Salvador, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA